Tribunal: TJSP
Processo: 2040997-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ção das custas – Impossibilidade de imediata mensuração do real proveito econômico a ser obtido na ação – Cumulação de pedidos líquidos e ilíquidos – Possibilidade de se atribuir à causa valor correspondente à soma dos pedidos líquidos que, ademais, não se revela quantia irrisória – Decisão reformada - Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2040997-93.2020.8.26.0000; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Seguro

Relator(a):

Caio Marcelo Mendes de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento – Valor da causa - Ação de cobrança c.c. pedidos indenizatórios por prática de ato ilícito - Insurgência contra decisão que converteu o julgamento em diligência e determinou às autoras a emenda da petição inicial, para adequação do valor da causa e complementação das custas – Impossibilidade de imediata mensuração do real proveito econômico a ser obtido na ação –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Valor da causa - Ação de cobrança c.c. pedidos indenizatórios por prática de ato ilícito - Insurgência contra decisão que converteu o julgamento em diligência e determinou às autoras a emenda da petição inicial, para adequação do valor da causa e complementação das custas – Impossibilidade de imediata mensuração do real proveito econômico a ser obtido na ação – Cumulação de pedidos líquidos e ilíquidos – Possibilidade de se atribuir à causa valor correspondente à soma dos pedidos líquidos que, ademais, não se revela quantia irrisória – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000786552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040997-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MEZZO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA e MEZZO SERVIÇOS E
SISTEMAS
LTDA,
é
agravado
MONGERAL
AEGON
SEGUROS
E
PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2040997-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14.610
2
VOTO No 14.610
Agravo de Instrumento no 2040997-93.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo - 3a Vara Cível Central
Juiz de Direito: Christopher Alexander Roisin
Agravantes: Mezzo Assessoria e Planejamento Ltda e Mezzo Serviços e
Sistemas Ltda
Agravada: Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A
Agravo de Instrumento Valor da causa - Ação de cobrança
c.c. pedidos indenizatórios por prática de ato ilícito -
Insurgência contra decisão que converteu o julgamento em
diligência e determinou às autoras a emenda da petição
inicial, para adequação do valor da causa e complementação
das custas Impossibilidade de imediata mensuração do
real proveito econômico a ser obtido na ação Cumulação
de pedidos líquidos e ilíquidos Possibilidade de se atribuir
à causa valor correspondente à soma dos pedidos líquidos
que, ademais, não se revela quantia irrisória Decisão
reformada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão proferida a fls. 246/249, mantida após a oposição de embargos de
declaração, que converteu o julgamento em diligência e determinou às
autoras a emenda da petição inicial para adequação do valor da causa a
montante razoável, próximo ao benefício econômico pretendido, ainda que
estimado, e complementação das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de
extinção da ação.
Recorrem as autoras, alegando que formularam
pedidos ilíquidos, exceto quanto ao postulado a título de danos morais, no
montante de R$1.000.000,00 para cada uma das empresas autoras, e
deram à causa o valor de R$2.000.000,00, comprovando o recolhimento das
custas pertinentes. Afirmam que, “... devidamente citada dos termos da
referida ação, a Agravada apresentou contestação, a qual veio a ser
certificada como sendo intempestiva, e, portando, tornada sem efeito...”, “...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2040997-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14.610
3
Na sequência, em atenção ao quanto determinado pelo MM. Juízo a quo, as
partes se manifestaram sobre as provas que pretendiam produzir, e ambas
postularam pela produção da prova pericial, tendo sido justificado pelas
Agravantes, naquele petitório, a necessidade de se apurar “a) o montante
que as Autoras fazem jus pelo descumprimento por parte da Ré do
“ACORDO DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS”, e que previa a
obrigação de pagar em favor das Autoras 50% do resultado positivo apurado
a cada período de 12 meses, conforme cláusula segunda do aludido
contrato; b) tudo o quanto as Autoras deixaram de auferir por conta da
prática de ato ilícito perpetrado pela Ré e, também, por aquilo que elas
deixarão de auferir em decorrência da perda de clientes, além das demais
questões atinentes ao objeto da ação, a serem apresentados em quesitação
própria após o deferimento da referida prova...”, “... foi proferida a r. decisão
agravada...”, “... merecedora de reforma, posto que as Agravantes não
detém condições de sequer estimarem o valor que fazem jus receber a título
de participação nos lucros auferidos pela Agravada, conforme estipulado em
contrato, porquanto esta última deixou de prestar quaisquer informações
necessárias para sua apuração...”, “... não há que se corrigir o valor da
causa tampouco complementar as custas pertinentes...”, “... as Agravantes e
a Agravada celebraram contrato onde as primeiras figuram como
Estipulantes de apólice de seguro, e a segunda Seguradora...”, “... aquelas
fariam jus a receber 50% do “lucro da operação” , o qual há de ser
entendido como sendo o resultado obtido com o recebimento dos prêmios,
menos as despesas, na seguinte equação: LUCRO = PRÊMIOS

DESPESAS...”, “... O montante das despesas, no entanto, essencial para a
solução da referida equação, jamais foi do conhecimento das Agravantes...”,
“... Por “Despesas”, conforme ajuste contratual (fls. 52, cláusula 2.1),
entenda-se: - comissões e Pró-labore pagos; - Imposto sobre Operações
Financeiras; - margem da Seguradora, fixada em 10 (dez por cento) dos
prêmios ganhos líquidos; - sinistros pagos, pendentes de pagamentos e
avisados, custas com perícia e junta médica; - provisão dos sinistros
ocorridos e não avisados (IBNR) - 7% dos prêmios líquidos; - resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2040997-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14.610
4
negativo do período anterior, quando houver, entre outros...”, “...
promoveram a aludida ação de cobrança, onde se busca, através de prova
pericial, apurar o que lhes é devido...”, “... os prêmios recolhidos foram da
ordem de 26 milhões (único fator conhecimento das Agravantes)...”, “... ao
contrário do quanto externado pela r. decisão agravada, não há nada de
absurdo nas alegações das Agravantes de que o lucro poderia vir a ser zero
posto que a Agravada, em sua intempestiva contestação, acostada às fls.
199, itens 12 a 18, alude que as empresas Autoras da lide não poderiam ser
consideradas credoras em face do resultado negativo da operação
securitária...”, “... somente após a obtenção das informações que se
encontram em poder da Agravada é que se poderá obter o resultado da
aludida operação acima transcrita, e, portanto, deve ser mantido o valor da
causa conforme lançado na exordial...”, “... o valor atribuído à causa, de
DOIS MILHÕES DE REAIS, fica muito longe se ser um valor simbólico ou
demasiadamente baixo.” Pedem o efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão agravada, mantendo-
se o valor da causa no montante de R$ 2.000.000,00, ou, subsidiariamente,
caso se entenda que o valor da causa deve ser corrigido, que seja ele
elevado para o montante de R$ 2.500.000,00, sendo concedido prazo para
que as agravantes complementem o recolhimento das custas pertinentes.
Recurso tempestivo, preparado e processado com a
concessão do efeito suspensivo.
Contraminuta a fls. 23/9.
É o relatório.

O agravo de instrumento comporta provimento.
Insurgem-se as agravantes contra a decisão proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2040997-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14.610
5
na origem, que converteu o julgamento em diligência e determinou às
autoras a emenda da petição inicial para adequação do valor da causa a
montante razoável, próximo ao benefício econômico pretendido, ainda que
estimado, complementando o recolhimento das custas.
Contudo, respeitado o convencimento manifestado
pelo juízo a quo, a decisão comporta reforma.
De fato, nos termos do art. 291 do CPC, a toda causa
será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico
imediatamente aferível.
Ainda, nos termos do art. 292, VI, do CPC, na ação em
que há cumulação de pedidos, o valor da causa deverá corresponder a
quantia resultante da soma dos valores de todos eles, podendo, ademais, o
juízo de ofício e por arbitramento, corrigir o valor da causa quando verificar
que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito
econômico perseguido pelo autor, nos termos do que dispõe o § 3o, do art.
292,do CPC.
Todavia, no caso concreto, alegam as agravantes que
parte dos pedidos que formularam é ilíquida e que elas não dispõem sequer
de informações que lhes permita estimar o benefício econômico que
poderão auferir ao final, razão pela qual atribuíram à causa valor
correspondente ao montante pleiteado a título de danos morais, ou seja,
R$2.000.000,00 (R$1.000.000,00 para cada uma das empresas autoras).
De fato, as agravantes pedem na ação, que a
agravada seja condenada ao pagamento dos valores devidos por força da
cláusula
2.1
prevista
no
“ACORDO
DE
PARTICIPAÇÃO
NOS
RESULTADOS” (que dispõe sobre a participação das estipulantes no
resultado positivo apurado nas operações reguladas pelo “CONTRATO DE
SEGURO”), dos anos de 2017, 2018 e 2019.
Todavia, alegam que para apuração de tais valores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2040997-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14.610
6
nos termos do contrato, necessitariam dados, tais como o valor das
comissões e pró-labore pagos pela agravada, IOF, valores de sinistros
pagos, pendentes de pagamentos e avisados, custas com perícia e junta
médica, entre outras, que a agravada jamais lhe teria fornecido, e não se
vislumbra, ao menos com o que há nos autos que, ao contrário do que
afirmam, elas tenham tido acesso a tais informações.
Pedem ainda as agravantes na ação, que a ré seja
condenada a pagar por tudo o quanto elas deixaram de auferir por conta da
prática do ato ilícito por ela perpetrado (lucros cessantes), até o término da
vigência dos contratos (maio/2019), bem como por aquilo que elas deixarão
de auferir em decorrência da perda de clientes, o que haverá de ter caráter
perpétuo ou, na pior das hipóteses, por prazo não inferior a 15 anos; a
restituir às autoras os pagamentos por elas realizados aos segurados a
título de antecipação de diversas indenizações securitárias já pagas e as
que porventura vierem a ser custeadas no decorrer da ação; pagar a multa
contratual prevista na cláusula 6.2 do instrumento denominado “Acordo
Operacional”, por ter praticado ação concorrencial, e inclusive com relação à
perda de carteira, identificando na perícia a relação de clientes que foram
efetivamente desviados.
E estes são pedidos ilíquidos.
Tanto assim, que intimadas a especificar provas, as
autoras pleitearam pela produção de prova pericial contábil, a ser produzida
em conjunto com a que foi deferida nos autos da ação conexa, n°
1081576-62.2018.8.26.0100, que tramita perante o mesmo juízo, e a ré,
reiterando a necessidade de se reunirem as duas ações, destacou que,
todos os argumentos aqui abordados já foram devidamente debatidos e
combatidos por ela nos autos da ação conexa, que já foi saneada pelo juízo
e se encontra em fase de prova pericial, transcrevendo a decisão lá
proferida, na qual se lê:
“ Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2040997-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14.610
7
Não há preliminares suscitadas pelas partes.
Presentes as condições da ação e pressupostos de
desenvolvimento válido e regular do processo.
Dou o feito por saneado.
Fixo como pontos controvertidos: i) a existência de
descumprimento dos contratos celebrados ("Contrato
de Seguro" e "Acordo de Participação Nos Resultados"
- e seus respectivos aditivos) por ambas as partes; ii) a
existência de danos materiais e morais em decorrência
da rescisão dos contratos "sub judice", bem como a
origem, extensão e quantificação dos danos sofridos.
Para saná-los, determino a produção de prova pericial
contábil, que deverá ser realizada com base no
disposto nos contratos celebrados pelas partes e pela
análise contábil dos documentos relacionados à
contratação e ao cumprimento dos contratos. Nomeio o
perito André Flávio Alves Álvares de Azevedo, que
deverá ser intimado pela z. Serventia para dizer se
aceita o encargo e estimar honorários.
Desde já fica consignado que os honorários serão
adiantados por ambas as partes, na proporção de 50%
para cada uma, posto que a perícia a ambas aproveita.
Faculto às partes a apresentação de quesitos e
indicação de assistentes técnicos nos termos do artigo
465 do Código de Processo Civil, sob pena de
preclusão.
A produção de prova oral será analisada em momento
oportuno, após a entrega do laudo, e será deferida em
caso de necessidade.”
Intime-se” ( fls. 241/245 dos autos de origem)
Com efeito, a solução da questão aqui envolve análise
dos termos dos contratos, e complexa análise contábil de documentos
relacionados à contratação e ao cumprimento dos contratos por ambas as
partes, não se podendo afirmar que, neste momento, as agravantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2040997-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14.610
8
disponham de informações suficientes para atribuírem valor, ainda que
estimado, para todos os pedidos deduzidos.
Assim, sendo parte dos pedidos líquida (Indenização
por danos morais, no valor de R$1.000.000,00 para cada uma das autoras)
e parte ilíquida, é lícito à agravantes atribuírem à causa valor
correspondente, tão somente, ao montante da parcela líquida do pedido, até
porque, não se pode considerar irrisório o valor de R$2.000.000,00,
atribuído à causa.
Neste sentido:
“Agravo de Instrumento - indenização por perdas e
danos - Pretendida tramitação do feito em segredo de
justiça - Inexistência de qualquer circunstância a
autorizar que o processo corra em regime de
publicidade especial - Inteligência do artigo 189 do
Código de Processo Civil - Precedentes desta E. Corte
- valor atribuído à causa que se mostra correto, ante o
pedido ilíquido e a necessidade de apuração de
valores em fase de liquidação de sentença - Agravo
parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento no
2170452-19.2017.8.26.0000, 5a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. A. C. Mathias Coltro, j. 20.9.2017)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - CONTRATO
DE DISTRIBUIÇÃO - Impugnação ao valor da causa -
O valor da causa deve corresponder, em princípio, à
soma dos pedidos cumulados - Sendo parte dos
pedidos ilíquidos e parte líquidos, o valor da causa
deve corresponder minimamente à soma destes
últimos - Precedentes do STJ - Recurso provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2233934-09.2015.8.26.0000, 25a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 3.12.2015)
Por estas razões, meu voto dá provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2040997-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14.610
9
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator
(assinatura digital)